Tribunal: TJDFT
Processo: 0735872-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. BENS APREENDIDOS E SEQUESTRADOS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FASE INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando demonstrado nos autos que o magistrado analisou de forma adequada as questões postas a julgamento, tendo fundamentado, de forma válida, as razões de seu convencimento.
2.Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
3. Não merece reparos a decisão impugnada que indeferiu a restituição de bens apreendidos e sequestrados que interessam ao processo, a instrução se encontra em curso, e se faz necessária uma maior dilação, a ser realizada durante a instrução processual.
4. Recurso conhecido e improvido.